Tribunal: TJDFT
Processo: 0007235-08.2007.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0007235-08.2007.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SILVIO GOMES DE OLIVEIRA, JOSE RIBAMAR LEITE DE OLIVEIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Nada a prover quanto ao pedido de habilitação formulado no ID 25701694, haja vista que a cessionária NELY CORRETORA DE SEGUROS já teve o pedido de habilitação deferido, nos termos da decisão proferida no ID 7578358, pág.50/51 2. Ainda, em razão da petição ID 23617425, intime-se a cessionária HOTEIS DE TURISMO DAS NAÇÕES LTDA, via AR, no endereço localizado na escritura pública ID 23617428, para, no prazo de 10 dias, tomar conhecimento da supracitada petição e requerer a sua habilitação nos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de junho de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto